Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-33.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708114-33.2019.8.07.0006 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA RECORRIDO: GABRIEL MALTHA SEGATTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. CITAÇÃO. NÃO REALIZADA. RETROAÇÃO. DATA DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA. CULPA. PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. 1. O artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil, estabelece que prescreve em 05 (cinco) anos “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”. 2. A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição. 3. Se a demora não ocorrer por culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 240, § 2°, do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento. 4. A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo que, no caso dos autos, não se manteve inerte, mas agiu com diligência e, ao contrário do que decidiu a turma julgadora, a citação somente não se aperfeiçoou por razões alheias aos seus esforços e que, assim, o marco interruptivo do prazo prescricional deveria retroagir à data da propositura da ação. Colaciona julgado do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissenso pretoriano, porquanto a conclusão do acórdão no sentido de que “Em que pese a ação ter sido proposta em 25/08/2019, quando faltava um pouco mais de 03 (três) meses antes de fulminar o prazo prescricional, o fato é que o apelante não logrou êxito em efetivar a citação dentro do prazo legal. Por outro lado, verifica-se que o Juízo a quo deferiu todas as diligências requeridas pelo apelante, inclusive, a citação por edital, que somente se aperfeiçoou quando a pretensão já estava prescrita” (ID 17768944 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020. A propósito, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA CITAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Assiste razão à embargante no que tange a ausência de análise da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015 pelo Tribunal de origem. No entanto, a irresignação não prospera, uma vez que a Corte a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. O acórdão recorrido consignou que o "processo não ficou paralisado por cinco anos por desídia ou mora do exequente. Conforme certidões de fl. 39, ambas as partes não se manifestaram sobre o laudo de avaliação de fl. 35. O silêncio das partes quanto ao laudo implica em mera aceitação do valor apontado pelo avaliador. Competia ao Poder Judiciário impulsionar o feito. Aliás, como pode ser visto à fl. 39/39v, o processo ficou concluso desde o dia 07/05/2001, tendo sido proferido despacho somente em 16/01/2007, Com efeito, não ficou o processo paralisado durante cinco anos aguardando a produção de ato processual por parte do exequente" (fl. 266, e-STJ). 3. Conforme consignado no acórdão embargado, não há como modificar o posicionamento do Tribunal de origem quanto à responsabilidade pela demora da citação, visto que a Primeira Seção do STJ, em 9.12.2009, quando do julgamento do REsp 1.102.431/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, pela sistemática do art. 543-C do CPC, introduzido pela Lei dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado ao STJ na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão referente à análise de suposta ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. (EDcl no AREsp 1568945/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 27/2/2020) (g.n). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029